Tribunal: CARF
Processo: 10640.002805/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002805/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
SESSUE MALACHIAS PAIS FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 5.137,66, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 8.000,00, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme se depreende do auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002805/2006-18
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002805/2006-18

constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.200,00
(fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-23.615, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 41/46):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 05/09,
com ciência do sujeito passivo em 04/12/2006 (fls. 33), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, exercício 2003, ano-calendário 2002, que resultou em crédito total
apurado de R$ 5.137,66, sendo R$ 2.200,00 de Imposto, R$ 1.650,00 de multa de oficio
e R$ 1.287,66 de juros de mora (calculados até 10/2006).
Motivou o lançamento de oficio, conforme Relatório Fiscal de fls. 10/12, a constatação
de dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 8.000,00, em face
da não comprovação pelo autuado de seu efetivo pagamento à fonoaudióloga
JAQUELINE DE ASSIS PINTO, depois de intimado pela Fiscalização.
O autuado apresentou impugnação em 03/01/2007 (fls. 34), ratificando ter havido a
prestação do serviço fonoaudiológico objeto da presente lide, juntando cópias das fichas
dos atendimentos efetuados, requerendo o cancelamento do débito fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 04/05/2009 (fls. 49), o contribuinte, em 02/06/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/51), trazendo, preliminarmente, a origem de numerário
movimentado, qual seja: recebimento de clientes no consultório, saques em caixa eletrônico e
numerário do cônjuge lançado na declaração de ajuste. No mérito apresenta o extrato de
movimentação financeira emitido pela instituição bancária, requerendo, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002805/2006-18

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa das despesas médicas em litígio, pagas à fonoaudióloga Jacqueline de Assis Pinto – CRFa
1034-MG, no valor de R$ 8.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2003.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação ou
comprovação dos dispêndios, levando-se em conta que os extratos bancários trazidos, por si só,
não são suficientes para demonstrar a efetividade dos gastos, a época em que de fato ocorreram
os saques relacionando-os às consultas realizadas pelo Recorrente e seu dependente ou mesmo a
correlação e/ou significativa proximidade entre datas e valores no decorrer do ano de 2002, no
total de R$ 6.200,00, já que o restante de R$ 1.800,00, refere-se ao tratamento realizado por sua
esposa e não dependente (fls. 23), remanescendo incólume a autuação no particular – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 43/46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002805/2006-18

serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem
a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que
julgar conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Neste aspecto cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado conforme
salientado pela autoridade lançadora (fls. 19/20), não comprovou o efetivo pagamento
das despesas questionadas pela Fiscalização, limitando-se apenas a juntar os recibos
fornecidos pelo profissional e fichas de atendimento da prestação do serviço.
(...)
A autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos, por si sós, não eram
suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado não ofereceu as
provas exigidas.
(...)
E os fatos que trouxeram dúvidas, no caso, foram os valores incomuns para gastos com
fonoaudiólogo, tendo sido declarado que toda a família foi submetida ao tratamento, no
total de 107 sessões, assim como o fato de que o valor de R$ 8.000,00 foi bastante
superior ao gasto anual com o plano de saúde da família, R$ 1.608,20.
Além disso, foi levado em conta o trabalho fiscal realizado junto à profissional
JAQUELINE DE ASSIS PINTO (relatório às fls. 13/18), onde, por cruzamento de
informações, constatou-se a prática adotada pela citada profissional liberal, que
consiste em oferecer valores à tributação de montante muito inferior ao verificado
pela fiscalização junto aos declarantes de pagamentos efetuados e, ainda, que o
referido profissional, num primeiro momento, não informou haver recebido qualquer
valor do fiscalizado, retificando tal informação posteriormente.
Na conclusão do citado procedimento junto ao profissional liberal, a fiscalização
configurou irregularidade na emissão de seus recibos, o que implicou as ações fiscais
nos contribuintes que os utilizaram como dedução em seus ajustes anuais, como foi o
caso do impugnante.
A despeito de o autuado alegar a autenticidade do recibo, ressalte-se que tal fato não foi
levado à discussão pela Fiscalização no presente processo, se o fosse, o tratamento dado
à situação na área tributária seria outro, com efeitos, inclusive, na esfera criminal.
(...)
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja,
tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados
referentes às despesas com fonoaudiólogo questionadas, nada há a reparar no feito fiscal
nesse aspecto.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida que importou na manutenção da autuação,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o valor glosado de R$
8.000,00, por falta de comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente, nos
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002805/2006-18

termos do art. 73 do RIR/99, que importaram no imposto suplementar de R$ 2.200,00, mais
acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital